Tribunal: TJBA
Processo: 8053413-68.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053413-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON DE ASSIS FERREIRA e outros (4) Advogado(s): JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA, EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por policiais militares da reserva remunerada, visando o reconhecimento do direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, mesmo percentual pago aos oficiais em atividade. Alegam que passaram à inatividade com proventos integrais da graduação imediatamente superior, conforme legislação estadual, mas vêm recebendo a GCET em percentual inferior. Requereram liminarmente a implantação da referida gratificação e, ao final, a concessão da segurança. O pedido liminar foi indeferido e foi concedida a gratuidade da justiça. A autoridade impetrada prestou informações, alegando a legalidade do ato. O Estado da Bahia suscitou preliminares de decadência, ausência de prova pré-constituída e existência de mandado de segurança coletivo, além de defender, no mérito, a natureza propter laborem da gratificação e a ausência de direito líquido e certo. II. Questão em discussão 2. Discute-se se os policiais militares inativos, cujos proventos foram calculados com base no posto de 1º Tenente, têm direito ao recebimento da GCET no percentual de 125%, à semelhança dos militares da ativa, com fundamento na legislação estadual e no princípio da paridade. III. Razões de decidir 3. Preliminares rejeitadas: a) gratuidade da justiça mantida diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da juntada de documentos comprobatórios; b) decadência afastada por se tratar de relação de trato sucessivo; c) inaplicabilidade do Tema 1017/STJ; d) possibilidade de mandado de segurança individual, não obstado pela existência de ação coletiva; e) existência de prova pré-constituída. A GCET tem natureza de vantagem genérica, conforme reconhecido por esta Corte e regulamentação vigente (Resolução COPE nº 153/2014), sendo devida aos policiais militares da reserva no mesmo percentual pago aos da ativa, observando-se o direito à paridade previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A inatividade com proventos integrais da graduação imediatamente superior implica extensão das vantagens pecuniárias, inclusive gratificações genéricas, ao inativo. A alegação de violação ao art. 169 da CF e à Lei de Responsabilidade Fiscal não subsiste, diante da jurisprudência pacífica de que o cumprimento de decisão judicial não se submete aos limites da despesa com pessoal. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: Policiais militares da reserva remunerada, cujos proventos foram fixados com base na remuneração do posto de 1º Tenente, fazem jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, conforme paridade com os militares da ativa. A GCET possui natureza de gratificação genérica e deve ser estendida aos inativos nos termos da legislação estadual e da jurisprudência consolidada. Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 40, §8º; CF, art. 169; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102; 110-B; 110-D. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AgInt no RMS 52.086/RS; TJBA, Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000; TJBA, Mandado de Segurança nº 0012795-33.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8053413-68.2023.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante EDSON DE ASSIS FERREIRA e outros (4) e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 26 de agosto de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator